Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802544-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IGOR SILVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE PROVA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA. PRECEDENTES DO STF. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá em Cumprimento de Sentença, determinando a atribuição de nota ao candidato Igor Silveira Lima, após a anulação de questões de concurso para Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, edital nº 01/2020-SEPLAD/PC-PA. A decisão recorrida obriga a banca examinadora a corrigir as questões anuladas e a permitir o prosseguimento do candidato nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o Cumprimento Provisório de Sentença para corrigir as provas do candidato, após reforma da decisão liminar que havia anulado as questões impugnadas no concurso, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a limitação do controle jurisdicional nos atos administrativos dos concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, nos autos do RE nº 632.853/CE (Tema 485), estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para corrigir provas de candidatos, exceto em casos de ilegalidade flagrante.
4. A decisão liminar foi reformada em sede de Agravo de Instrumento, afastando a correção das provas pelo Judiciário, o que impossibilita o cumprimento de sentença com a execução de tal medida.
5. Há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ao Estado, caso seja mantida a ordem de correção das provas, pois a execução provisória poderia gerar resultados irreversíveis no andamento do concurso público.

6.
Destaco que, inclusive, os autos que originaram o Cumprimento de Sentença (nº 0807150-16.2021.814.0028) foram objeto de julgamento de recurso de Apelação Cível por esta Corte de Justiça, tendo sido reformada a sentença originária.

7.
Deste modo, deve ser reformada a decisão interlocutória que determinou o cumprimento provisório de sentença em desconformidade com o decidido no Agravo de Instrumento nº 0807201-14.2021.814.0000, respeitando-se o decidido pelo Tribunal no Agravo anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Igor Silveira Lima.

Inicialmente, foi proposta Ação de Obrigação de Fazer objetivando a anulação das questões 30, 41, 67 e 16, do concurso público para provimento no cargo de Delegado de Polícia Civil, Edital nº 01/2020-SEPLAD/PC-PA.

Destacaram que caso as questões fossem anuladas, ambos superariam a nota de corte e teriam suas peças práticas corrigidas, de forma que pleitearam a concessão de medida liminar para que as supramencionadas questões fossem anuladas e, no mérito, que as respectivas notas fossem atribuídas aos requerentes.

A liminar foi concedida pelo Juízo singular, mas em sede de Agravo de Instrumento, nº 0807201-14.2021.814.0000, o
decisum
foi reformado para afastar a correção das questões, sob pena de violação do mérito administrativo.

Após o julgamento do Agravo de Instrumento, o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral e determinando a atribuição de nota, com o prosseguimento do autor no certame.

O ora autor ingressou com Ação de Cumprimento de Sentença, requerendo a efetivação da obrigação de fazer fixada na sentença.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“Vistos os autos.

1. Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada por IGOR SILVEIRA LIMA em face de INSTITUTO AOCP e ESTADO DO PARÁ,
visando a efetivação das obrigações de fazer fixadas na sentença proferida
nos autos do Processo n°. 0807150-16.8.2021.8.14.0028, quais sejam: “
Determinar que a comissão do concurso proceda a atribuição de nota ao candidato IGOR SILVEIRA LIMA, relativa as questões de n. 41 e 67 do concurso de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, atribuindo-se a nota 7,9; Determinar que, havendo aprovação na peça prática, a comissão promova as fases subsequentes do concurso como de direito ao candidato IGOR SILVEIRA LIMA.

2.
Intime-se o executado
, na pessoa de seu representante judicial, preferencialmente por meio eletrônico,
para,
querendo, no prazo de 10 (dez) dias
cumpra a obrigação de fazer determinada por esse juízo, sob pena de imposição de multa
, devendo ainda atentar ao que dispõe acerca das penas de litigância de má-fé e crime de desobediência quanto ao retardamento do cumprimento da decisão, nos termos do §3º do art.536 do CPC.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, aduzindo a impossibilidade de cumprimento da sentença ante a cassação da liminar no Agravo de Instrumento nº 0807201-14.2021.814.0000, e que não havia efeitos a serem confirmados em sentença. Requereu a atribuição de efeito suspensivo.

Em decisão interlocutória, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A controvérsia remonta à Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Agravado, Igor Silveira Lima, com o objetivo de anular as questões 30, 41, 67 e 16 do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil, conforme o Edital nº 01/2020-SEPLAD/PC-PA. Segundo o autor, a anulação das referidas questões lhe permitiria superar a nota de corte e seguir para as etapas subsequentes do concurso.

O Juízo de 1ª instância inicialmente concedeu medida liminar para anular as questões impugnadas e determinar sua correção. No entanto, em sede de Agravo de Instrumento (nº 0807201-14.2021.814.0000), tal decisão foi reformada pelo Tribunal, sob o fundamento de que a correção das questões ultrapassaria a competência do Judiciário, incorrendo em violação ao princípio da separação dos poderes e ao mérito administrativo do certame.

Posteriormente, na sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo, houve julgamento parcialmente procedente do pedido, determinando a atribuição de notas ao autor, possibilitando o seu prosseguimento no certame, desde que atendesse aos critérios de aprovação. Diante da sentença, o autor ingressou com Ação de Cumprimento de Sentença para a efetivação da obrigação de fazer.

Em resposta ao pedido de Cumprimento de Sentença, o Juízo de 1ª instância proferiu decisão interlocutória determinando que o Estado do Pará e a banca examinadora (Instituto AOCP) cumprissem a sentença, atribuindo ao Agravado a nota relativa às questões anuladas e promovendo-o para as fases subsequentes do certame, sob pena de multa e outras sanções legais.

Inconformado com a determinação de cumprimento da sentença, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que, uma vez reformada a liminar anteriormente concedida para anulação das questões, a sentença do Juízo
a quo
não deveria produzir efeitos. Alega, portanto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, ao sustentar que a decisão liminar cassada pelo Tribunal resultou na ausência de efeitos concretos a serem confirmados em sentença.

O Estado do Pará requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, argumentando que a execução provisória da sentença antes do trânsito em julgado implicaria em uma situação irreversível, caso, ao final, a decisão judicial fosse modificada em instância superior.

A questão posta à análise envolve a verificação da eficácia da sentença no cumprimento provisório, considerando a decisão recursal que cassou a liminar anteriormente concedida. A jurisprudência é clara ao assegurar que, uma vez reformada a liminar, a decisão final deve observar os limites impostos na decisão colegiada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada formal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a prevalência da decisão colegiada em casos análogos, sendo aplicável o entendimento de que uma decisão reformada em sede recursal retira os efeitos da decisão de primeira instância, afetando, por consequência, o cumprimento de sentença baseado em tal provimento judicial.

Nesse viés, a questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE (Tema 485), julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

Quanto a matéria, vejamos a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”. 2.
O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.
3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1223091 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Como deixa claro a reprodução do precedente mencionado, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária.

Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora, de modo que verifico a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e concedo o efeito suspensivo pretendido.

Destaco que, inclusive, os autos que originaram o Cumprimento de Sentença (nº 0807150-16.2021.814.0028) foram objeto de julgamento de recurso de Apelação Cível por esta Corte de Justiça, tendo sido reformada a sentença originária, conforme ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DE QUESTÕES E DETERMINOU A CORREÇÃO DAS NOTAS DOS CANDIDATOS/AUTORES DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF. RE Nº 632.853/CE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

2 - Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

3 - Não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a correção das questões.

4 – No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, entendo que também assiste razão ao recorrente. Considerando a reforma integral da sentença, tem-se como consequência lógico-jurídica a inversão automática dos ônus sucumbenciais.

5 - Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível nº 0807150-16.2021.814.0028, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, Primeira Turma de Direito Público, PUBLIC 17-04-2024)

Deste modo, deve ser reformada a decisão interlocutória que determinou o cumprimento provisório de sentença em desconformidade com o decidido no Agravo de Instrumento nº 0807201-14.2021.814.0000, respeitando-se o decidido pelo Tribunal no Agravo anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/02/2025